Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-93.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001065-93.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TAYNA SOARES SOUZA - CPF: 008.566.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TAYNA SOARES SOUZA - CPF: 008.566.681-50 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Tangará da Serra o fornecimento do medicamento RISDIPLAM 0,75mg/ml, necessário ao tratamento de Amiotrofia Espinhal Progressiva – AME Tipo 2, deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que são indevidos quando a Defensoria atua contra o próprio Estado. O recurso busca a reforma parcial da sentença exclusivamente nesse ponto.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra o ente ao qual está vinculada; (ii) estabelecer os critérios adequados para fixação do valor dos honorários sucumbenciais em demandas de saúde pública.

III. Razões de Decidir

3.

A Constituição da República, em seu art. 134, § 4º, e a Lei Complementar n. 80/1994, art. 4º, XXI, asseguram à Defensoria Pública o direito de executar e receber honorários advocatícios de sucumbência, inclusive contra os entes públicos aos quais esteja vinculada, destinando os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.002 (RE n. 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso), com repercussão geral, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que a atuação seja contra o ente federativo ao qual se vincule, vedado o repasse direto aos membros da carreira.

5.

Os honorários advocatícios constituem verba autônoma, de natureza pública, vinculada ao fortalecimento institucional da Defensoria Pública e têm como fundamento o princípio da causalidade, sendo cabíveis quando a demanda foi provocada por omissão dos entes públicos.

6.

O STJ, ao julgar o Tema n. 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese no sentido de que, em demandas relacionadas à judicialização da saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a relevância do direito discutido e as peculiaridades da causa.

7.

O valor da causa, meramente estimativo e desproporcional à natureza extrapatrimonial do bem tutelado (direito à saúde), não pode ser parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários. Na hipótese, o valor de R$ 3.000,00 foi considerado razoável, diante da complexidade da causa, do zelo da Defensoria, da relevância social da demanda e do tempo despendido para a efetivação do direito.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo quando atua contra o ente público ao qual é vinculada, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral.

2.

Os honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, a relevância do direito tutelado e o tempo demandado para a solução do litígio.

3.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser atribuída solidariamente aos entes federativos omissos, com base no princípio da causalidade.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 134, § 4º; 196; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; LC n. 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.140.005, Tema n. 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07.10.2020; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema n. 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, RAC n. 1022713-21.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por Tayná Soares Souza, em desfavor do Estado de Mato Grosso e daquele Município, julgou procedente o pedido inicial, determinando que os entes públicos forneçam à Autora, ora Recorrida, o medicamento RISDIPLAM 0,75mg/ml, indispensável ao tratamento de Amiotrofia Espinhal Progressiva – AME Tipo 2.

No entanto, deixou de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que não são devidos quando a Defensoria Estadual atua contra o Estado de Mato Grosso (Súmula 421/STJ), além de a EC n. 80/2014 ter estabelecido que as prerrogativas daquele Órgão se equipararam às da Magistratura e do Ministério Público, o que afasta a percepção de verba honorária.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a sentença deve ser parcialmente reformada, pois o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994 e o art. 33, XI, da LC estadual n. 146/2003 asseguram ao Órgão o direito de executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive contra os entes públicos aos quais esteja vinculado.

Argumenta que o § 4º do art. 134 da Constituição da República, incluído pela EC n. 80/2014, apenas estendeu à Defensoria algumas prerrogativas da Magistratura e do MP, “no que couber”, mas não incluiu vedação ao recebimento de honorários previsto no art. 95, parágrafo único, II, da Carta Republicana.

Ressalta que os honorários não integram a remuneração dos defensores públicos, sendo receita pública vinculada ao FUNADEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, utilizada para capacitação e aparelhamento da instituição, e cita precedentes desta Corte Estadual (TJMT) que reconhece o cabimento de arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria, ainda que em atuação contra o próprio Estado.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que o ato sentencial seja reformado somente nesse ponto, para que haja condenação dos entes públicos estadual e municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O Município de Tangará da Serra contrarrazoou o recurso, pugnando pela manutenção da sentença (id. 216302163).

O Estado de Mato Grosso, também, apresentou contrarrazões, sustentando, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito devido ao IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema 7), que discute os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, mas, caso seja reformada, pede para que os honorários sejam fixados pelo critério de apreciação equitativa do art. 85, § 8º, do CPC (id. 216302164).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo provimento do recurso, com a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade (id. 321671855).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por Tayná Soares Souza, em desfavor do Estado de Mato Grosso e daquele Município.

Na ocasião, apesar de o mencionado Magistrado ter julgado procedente o pedido inicial, determinando que os entes públicos forneçam à Autora, ora Recorrida, o medicamento pleiteado, deixou de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que não são devidos quando a Defensoria Estadual atua contra o Estado de Mato Grosso (Súmula 421/STJ).

Extrai-se dos autos que a ação de obrigação de fazer, ajuizada por Tayná Soares Souza, objetivava o fornecimento do medicamento RISDIPLAM 0,75mg/ml, indispensável ao tratamento de Amiotrofia Espinhal Progressiva – AME Tipo 2.

Durante a tramitação do feito, a tutela provisória de urgência foi concedida para fornecimento do fármaco e, após a contestação dos entes públicos e a impugnação da parte autora, adveio a sentença conformando a liminar e determinando que os entes federativos estadual e municipal fornecessem a medicação requerida, porém, sem arbitrar honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado.

Irresignado, o Órgão interpõe o presente recurso de apelação, sustentando a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade, argumentando que o processo somente foi instaurado por inércia do Estado e do Município.

Importante ressaltar que
o mote do pedido recursal diz respeito, tão somente, ao não arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais, como se sabe, têm natureza autônoma e não se confundem com o direito material discutido na ação.

Sabe-se que, conforme dispõe o art. 85 do CPC, os honorários constituem direito do advogado/defensor e são fixados em decorrência dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Além disso, não pertencem à parte autora, mas sim à Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública):

“São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; [...].”

É cediço, ainda, que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, com repercussão geral, deu origem ao Tema n. 1002, fixando tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Estabeleceu-se, ainda, que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante evidencia que os honorários advocatícios constituem instrumento de fortalecimento institucional da Defensoria Pública, órgão essencial à função jurisdicional do Estado e garantidor do acesso à justiça da população hipossuficiente.

Além disso, o princípio da causalidade justifica a condenação solidária dos entes recorridos em honorários, uma vez que ambos contribuíram para o ajuizamento da demanda, na medida em que se omitiram em fornecer espontaneamente o medicamento pleiteado pela Autora.

Desta feita, a condenação solidária em honorários atende não apenas ao princípio da causalidade, mas também à necessidade de aparelhamento de instituição fundamental para a efetivação dos direitos constitucionais.

Nessa linha de intelecção, colaciono o entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(TJMT. RED em RAC 1001842-64.2024.8.11.0037. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo. Julgamento: 17/05/2025. Publicação: 17/05/2025).

Inclusive, segue julgado sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (TJMT. RAC n. 1022713-21.2023.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Márcio Vidal.

Julgamento: 17/09/2025. Publicação: DJE 17/09/2025).

Ademais, no que concerne à fixação do
quantum,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais números 2.169.102 e 2.166.690, que deram origem ao Tema n. 1.313, firmou tese vinculante, no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

No caso dos autos, o valor dado à causa é de R$ 3.528.000,000 (três milhões, quinhentos e vinte e oito mil reais), no entanto, é de conhecimento geral que, nesses
casos que envolvem judicialização da saúde, não há como mensurar em valores pecuniários o proveito econômico obtido pela demandante, pois o bem da vida tutelado – o direito à saúde – é de natureza extrapatrimonial e inestimável.

Além disso, o “valor da causa” é meramente estimativo e não reflete o real conteúdo econômico da demanda, conforme já assentado pela jurisprudência.

Nesse contexto, aplicando o art. 85, § 8º, do CPC, cumulado com os requisitos da
complexidade da demanda (natureza e importância da causa – direito fundamental à saúde, de extrema relevância); o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública Estadual na tutela do direito fundamental à saúde, ou seja, o grau de zelo profissional, visto que a causa foi conduzida de forma diligente, com obtenção de êxito integral; o lugar da prestação do serviço, Comarca de Tangará da Serra-MT; a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, haja vista a necessidade de várias petições e determinações judiciais até que, por intermédio de bloqueio de valores, a medicação fosse fornecida, entendo
razoável e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e ao resultado útil obtido em favor do jurisdicionado, o arbitramento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública Estadual, para reformar, em parte, a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025